Tribunal: TJDFT
Processo: 0703661-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703661-68.2023.8.07.0001 APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. APELADO: ALCIMAR CARVALHO DOS SANTOS NETO DECISÃO 1. A ré apela (id 52692127) da sentença da 4a Vara Cível de Brasília (id 52692118) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a apelante a restabelecer o perfil do apelado no WhatsApp Business e a pagar R$ 4.465,80 por danos materiais, além das verbas de sucumbência, fixados os honorários em 10% do valor da obrigação de pagar. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e reafirma a licitude da resolução contratual por desrespeito aos Termos de Serviço, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer disposta na sentença e a improcedência do pleito indenizatório, ante a inexistência de defeito no serviço ou de ato ilícito. Requer a concessão do efeito suspensivo (CPC 1.012). Contrarrazões (id 52692132). 2. O apelo não se insere entre as hipóteses especificadas no CPC 1.012, § 1o. Logo, a apelação conta com efeito suspensivo ope legis (CPC 1.012), razão pela qual é desprovido de interesse processual o pedido de concessão do efeito suspensivo formulado pelo apelante, razão pela qual dele não conheço. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 13/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator